Tribunal: TJBA
Processo: 8013955-73.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8013955-73.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BARBARA NASCIMENTO MORAIS SANTOS

Advogado(s)
:
MARCOS SANDES SOUZA, SARAH MEDEIROS VARANDAS DOMINGUES

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE LABORAL. RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Barbara Nascimento Morais Santos contra decisão da Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e Acidente de Trabalho da Comarca de Itabuna, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela formulado nos autos da ação ajuizada contra o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, objetivando a concessão de benefício previdenciário por incapacidade (auxílio-acidente). A decisão recorrida considerou necessária a realização de perícia médica judicial antes de eventual concessão do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela de urgência, de forma a autorizar a antecipação dos efeitos do pedido de auxílio-acidente antes da realização de perícia médica judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito invocado e do risco de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 300 do CPC.

A documentação médica apresentada pela Agravante não comprova de forma inequívoca a redução da capacidade laboral exigida para concessão do auxílio-acidente, especialmente diante da conclusão do laudo pericial do INSS, que não identificou sinais de incapacidade.

A controvérsia sobre a existência ou não de redução da capacidade laboral exige dilação probatória, em especial a realização de perícia médica judicial, o que torna incabível a antecipação da tutela nesta fase inicial.

A jurisprudência majoritária reconhece que, havendo dúvida razoável sobre a incapacidade laborativa, deve prevalecer a presunção de legitimidade do laudo do INSS até que prova técnica judicial conclua em sentido contrário.

A natureza alimentar do benefício, por si só, não afasta a necessidade de prova robusta e inequívoca da incapacidade para concessão de tutela provisória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A antecipação da tutela para concessão de benefício previdenciário por incapacidade exige prova inequívoca da redução da capacidade laboral, não suprida por documentos unilaterais que contrariem o laudo pericial administrativo.

A necessidade de produção de prova pericial judicial, diante de controvérsia fundada, afasta a verossimilhança exigida para o deferimento da medida de urgência.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300 e 1.015, I; Lei 8.213/1991, arts. 42, 59 e 86.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, AI 10000150244713001, Rel. Des. Leite Praça, j. 09.06.2015; TJBA, AI 0001887-14.2017.8.05.0000, Rel. Des. Mauricio Kertzman Szporer, publ. 16.05.2017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8013955-73.2025.8.05.0000
, em que figuram como
a
grava
nte BARBARA NASCIMENTO MORAIS SANTOS e como
agravado
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por
unanimidade
,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
,
nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado e assinado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereir
a

Presidente/
Relator

02